Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002156-29.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE: - DR.a AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - JOACAZ DE JESUS SANTOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA – WRIT CONHECIDO – MÉRITO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Tendo em vista a situação emergencial em que a saúde pública se encontra atualmente, demandando maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que verse sobre a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 233/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça e da Recomendação n. 62 do CNJ, ficando, no entanto, a análise do mérito restrita a tal pedido.
A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus (COVID-19) é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, bem como devido ao fato de já estar recuperado da doença, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação n.o 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.
Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.o-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, “(as) medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002156-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOACAZ DE JESUS SANTOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– PEDIDO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA –
WRIT
CONHECIDO –
MÉRITO

– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista a situação emergencial em que a saúde pública se encontra atualmente, demandando maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que verse sobre a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 233/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça e da Recomendação n. 62 do CNJ, ficando, no entanto, a análise do mérito restrita a tal pedido.

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus (COVID-19) é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, bem como devido ao fato de já estar recuperado da doença, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação n.o 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.o-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho,
“(as) medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Amanda Pereira Leite Dias – Defensora Pública, em favor de Marcos
Joacaz de Jesus Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000819-65.2017.811.0031.

Sustenta que o paciente cumpre pena, atualmente, na Cadeia Pública de Barra do Bugres, em virtude de condenação pela prática do crime de roubo, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que gerou o executivo de pena n.o 0000819-65.2017.8.11.0031, e, ainda, por nova condenação (autos código 151897), no qual restou fixada a reprimenda de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ainda não unificada.

A impetrante afirma que o paciente testou positivo para COVID – 19 e, por medida de cautela em relação à saúde do próprio recuperando, assim como de prevenção quanto aos demais reclusos, pleiteia a concessão de prisão pena domiciliar ao paciente.

Segundo a impetrante,
“a falta de higiene e assistência em prisões são responsáveis por 61% das mortes de apenados no país, geralmente decorrentes de tuberculose e HIV, havendo ainda casos de hanseníase, sendo esta, inclusive, a doença que acomete o requerente”
.

Destaca que, em razão dos casos confirmados e com transmissão local e comunitária no Brasil, a Lei federal n.o 13.979/2020, bem como o Decreto n.o 407, de 16 de março de 2020, estabeleceram medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, incluindo o isolamento às pessoas doentes e contaminadas e a quarentena às pessoas com suspeita de contaminação, sendo que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais (Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19).

Destaca o caos nas unidades de saúde da Comarca de Barra do Bugres/MT, afirmando que há meses a unidade hospitalar da referida comarca foi fechada, não havendo estrutura pública para receber a quantidade de reclusos que pode vir a se contaminar se o paciente portador do vírus continuar segregado.

Por fim, sustenta ser o seu isolamento domiciliar medida urgente, seja para que ele receba os cuidados necessários para preservar a sua saúde, seja para evitar que o vírus se propague dentro da unidade prisional que acolhe mais de 300 presos.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja convertida a prisão pena, atualmente cumprida em regime fechado, em prisão domiciliar humanitária, por estar ele contaminado pelo vírus da COVID – 19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 76708452) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 78128487).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 78789972), Procuradora de Justiça, é não conhecimento
do
writ
, e,
no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório. Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
.

Pelo que se extrai do parecer, o motivo do não conhecimento seria supressão de instância, uma vez que
“da detida análise dos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária formulado no bojo da impetração, não foi requerido na primeira instância. Logo, o não conhecimento do writ é a medida mais acertada, sob pena de se incorrer em inadmissível supressão de instância”
.

No caso em análise, apesar dos argumentos expendidos pelo Órgão Ministerial de segunda instância, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser conhecido, porquanto em virtude da situação emergencial de saúde pública, que demanda celeridade na prestação jurisdicional, sob pena de gerar graves danos à saúde dos indivíduos que estão sob a custódia do Estado e, consequentemente, ao sistema carcerário, entendo ser possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que verse sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, conforme recomendações do CNJ.

Portanto,
afasto a preliminar
ventilada e conheço o
habeas corpus
.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretensão esposada no presente
habeas corpus
é a de obter provimento jurisdicional que permita
substituição da prisão pena
, atualmente cumprida em regime fechado,
por prisão domiciliar humanitária
, alegando, em síntese, que o paciente testou positivo para o novo Coronavírus.

Frise-se ainda que o pedido de cumprimento domiciliar da pena imposta ao paciente foi calcado na enfermidade que o mesmo em tese contraiu vez que alega estar acometido pelo Coronavírus – COVID-19, conforme se verifica do exame juntado aos autos (Id. 75750469).

Consta dos autos, o paciente cumpre pena, atualmente, na Cadeia Pública de Barra do Bugres, em virtude de condenação pela prática do crime de roubo, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que gerou o executivo de pena n.o 0000819-65.2017.8.11.0031, e, ainda, por nova condenação (autos código 151897), no qual restou fixada a reprimenda de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ainda não unificada.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Contudo,
in casu
, verifica-se que, embora a impetrante tenha colacionado aos autos documento comprovando que o paciente encontrava-se infectado com Covid-19 no dia 05/02/2021, é possível constatar, da análise das informações trazidas pelo Magistrado da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que estão sendo tomadas todas as providências no estabelecimento prisional no intuito de evitar a contaminação dos demais presos, especialmente os que estão inseridos no grupo de risco, bem como estão sendo tomadas todas as medidas médicas necessárias ao tratamento dos detentos que porventura contraíram a doença.

O magistrado de origem informou que o referido estabelecimento prisional
“(...) vem adotando todas as providências e medidas necessárias no combate e prevenção à COVID-19, sendo que no âmbito da unidade prisional local, dentre outras medidas, tem ocorrido a higienização periódica completa da unidade, com o uso de água sanitária, bem como os agentes penitenciários e demais servidores estão fazendo uso de utensílios como máscaras, luvas e álcool 70%. (...)”.

No presente caso, conquanto o paciente tenha testado positivo para a COVID-19, tendo conhecimento do resultado do exame, coletado no dia 05 de fevereiro, o paciente foi realocado para cela diversa dos demais reclusos, tendo sido diariamente questionado acerca dos seus sintomas, bem como fora realizado a aferição da saturação sanguínea e de sua temperatura.

No dia 22 de fevereiro de 2021, o paciente retornou a cela com os demais recuperandos, uma vez que
seu estado de saúde se normalizou, sendo constatado que não apresentava sintomas da doença e risco de transmissão, portanto, se encontra curado da enfermidade alegada
(Id. 78128487).

A toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco em situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Imperioso ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça ratificou a
Recomendação 78/2020
que prorrogou por 180 (cento e oitenta) dias às orientações ao Poder Judiciário visando evitar contaminação em massa pelo novo Coronavírus no sistema prisional e socioeducativo e acrescentou à Recomendação 62/CNJ o art. 5°
que retira do âmbito da aplicação da recomendação pessoas processadas ou condenadas por crimes hediondos, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada e por crimes de violência doméstica contra a mulher
.

In casu
, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, o que, a teor do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS
. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 2.
Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.o-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, "[a]s medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)"
. 3. Hipótese em que o Paciente, portador de tuberculose, foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, registrando elevado saldo de pena a cumprir. Ademais, consignou a Corte estadual que as medidas adotadas no sistema prisional para a impedir a contaminação pela Covid-19 estão sendo suficientemente eficazes, não havendo notícia de inobservância às normas publicadas pelo Poder Público. 4. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 604.668/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Joacaz de Jesus Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021